Tribunal: TJBA
Processo: 0500703-57.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500703-57.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. CONSTITUCIONALIDADE DO ADICIONAL DE 2% PARA O FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGALIDADE DAS PARCELAS DE TRANSMISSÃO E PERDAS DE ENERGIA. TEMA 1035 DO STF. TEMA 986 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I – O STF, no Tema 1035, validou o adicional estadual de até 2% do ICMS para Fundos de Combate à Pobreza.
II – O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, reconheceu a regularidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, entendimento de caráter vinculante nos termos do art. 927 do CPC.
III – A cobrança das tarifas de transmissão e perdas de energia segue regulamentação da ANEEL, sendo legítima.
IV – Demonstrada a ausência de prova pela autora quanto à cobrança de alíquota superior a 25%, bem como a inexistência de documento técnico que sustentasse a tese de ilegalidade, não há falar em restituição ou repetição do indébito.
V – A cobrança das parcelas de transmissão e perdas de energia é legítima, pois regulamentada pela ANEEL e reconhecida em jurisprudência pacífica do STJ, integrando o valor da operação de fornecimento de energia elétrica.
VI – Não configurado dano moral, pois a simples cobrança de valores posteriormente discutidos judicialmente não caracteriza lesão extrapatrimonial indenizável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0500703-57.2019.8.05.0141
) interposto por
ANA RITA PEREIRA DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Jequié, nos autos da Ação Ordinária por ela ajuizada contra
ESTADO DA BAHIA e da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,
ora Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .